Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001730-39.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: EMELYN MODESTO DE SA

Advogado(s)
:
ANTONIO ELIOMAR FREIRE DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA. PERCENTUAL ABUSIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que declarou abusivo o percentual de reajuste de mensalidade aplicado no ano de 2023, determinando sua redução para 5,93%, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso.

2.
Fato relevante
. Estudante do curso de Medicina teve sua mensalidade reajustada em aproximadamente 11,43%, passando de R$ 10.920,23, em 2022, para R$ 12.168,26 em 2023, percentual superior ao IPCA acumulado no período, que foi de 5,93%.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reajuste de mensalidade aplicado pela instituição de ensino superior no ano de 2023, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.870/99, bem como no cabimento da devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 9.870/99 estabelece que o valor das mensalidades deve ser fixado com base na planilha de custos, sendo obrigatória sua apresentação com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias.

5. A instituição de ensino apresentou planilha de custos com dados agregados que não permitem uma análise minuciosa da evolução dos custos que justificariam o reajuste aplicado, em desconformidade com o Decreto nº 3.274/99.

6. Não há nos autos prova robusta de que a apelante tenha disponibilizado a planilha de custos aos alunos com a antecedência mínima de 45 dias antes da data final para matrícula, conforme exige o art. 2º da Lei nº 9.870/99.

7. A autonomia universitária não exime as instituições privadas de ensino superior de cumprir as exigências previstas na Lei nº 9.870/99 quanto à fixação do valor das mensalidades escolares.

8. A restituição em dobro do indébito se justifica, conforme entendimento do STJ no julgamento do EARE/SP 676.608, que firmou a tese de que a devolução em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, § 3º e 2º; Decreto nº 3.274/1999; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação 80096734420228050146, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, p. 06.02.2024; TJ-BA, Apelação 80026192720228050146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, p. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001730-39.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada EMELYN MODESTO DE SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08